Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em analisar a viabilidade da redução do montante mensal dos alimentos, fixado, pelo Juízo de origem, no percentual correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.3. O genitor, ora apelante, sustenta que não tem condições financeiras para custear a obrigação de prestar alimentos no percentual fixado pelo Juízo singular, uma vez que está desempregado.4. No caso, verifica-se que o réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.5. Ademais, a situação de desemprego do genitor não constitui fundamento idôneo para afastar ou reduzir a obrigação de prestar alimentos ao filho.6. Diante desse contexto, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença, correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo, montante fixado pela própria sentença como percentual a ser pago a título de obrigação de prestação de alimentos em caso de desemprego.7. Recurso conhecido e desprovido.